Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-08.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007753-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS MARIN - CPF: 944.875.291-15 (AGRAVANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0114-03 (AGRAVADO), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (AGRAVADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO LEVADO A REGISTRO – DUPLICATA POR INDICAÇÃO PROTESTADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E INCERTEZA DO SUPOSTO DÉBITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada necessária a presença conjunta dos requisitos do art. 300 do CPC, quais seja, a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrada a probabilidade do direito, porque não configurada a origem ilícita da duplicata mercantil protestada, é de ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência de sustação de protesto

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS MARIN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos do pedido de “Tutela de Urgência em Caráter Antecedente” (Proc. nº 1000543-53.2022.8.11.0027), formulado pelo agravante contra BANCO CITIBANK S.A. e BASF S.A. indeferiu o pleito formulado para que fosse ordenada “imediata suspenção dos efeitos do protesto levado a registro (em desfavor do agravante), por suposto débito no valor de R$ 453.568,77”, por entender que “somente com a formação do contraditório será possível concluir a existência ou não protesto ilegal por parte do requerido” (cf. Id. nº 111843573 dos autos de origem).

O agravante reafirma a “inexistência de vínculo jurídico” e a “incerteza do suposto débito”, insistindo em que “não fora cientificado de qualquer débito ou duplicata antes de ter sido levada a protesto, não tendo sido apresentado contrato, nota promissória, duplicata ou outros títulos extrajudiciais”, e aduzindo que “descabe exigir da parte a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que não entabulou relação jurídica com os agravados, a justificar a emissão de duplicata” (sic – cf. Id. nº 164025185 - Pág. 5/6)

Argumenta, ainda, que “a certidão de protesto contém informações insuficientes e que dificultam até mesmo conhecer a origem do suposto débito, bastando ver que consta tão somente um número (insólito) como identificador do título, qual seja, o nº 0000000001, o que coloca em dúvida a idoneidade da negativação levado a efeito”, já que “é visível que o título informado a protesto possui uma numeração anormal/inabitual, pela qual é impossível rastrear informações acerca da origem do fictício título extrajudicial”, justificando-se a suspensão dos efeitos do protesto porque, “pelas informações constantes na própria certidão de protesto, não há qualquer indício de que a suposta duplicata que deu causa às negativações hostilizadas seja válida” (sic – cf. Id. nº 164025185 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado, “determinando a sustação do protesto em questão”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 164025185 - Pág. 15/16).

A decisão vinculada ao Id. nº
165648150
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
170009684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Nos termos do artigo 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Na hipótese dos autos, não vislumbro, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte autora.

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. E, nesse ponto, os documentos carreados pela parte autora não são suficientes para tal demonstração.

A certidão de protesto juntada ao ID 88369118 aponta a origem do título (duplicata de venda mercantil por indicação, endosso mandato, tendo como apresentante o Banco Citibank S.A.

Somente com a formação do contraditório será possível concluir a existência ou não protesto ilegal por parte do requerido.

Assim, diante da ausência da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Na origem, trata-se de pedido de tutela de urgência em que o agravante, objetiva a sustação do protesto de uma duplicata de venda mercantil por Indicação, no valor de R$
453.568,77
, que tem como credor BASF S.A, ao argumento da “inexistência de vínculo jurídico” e a “incerteza do suposto débito”.

No caso, do conjunto fático-probatório, não restaram configurados, a princípio, os pressupostos autorizativos da medida excepcional, como bem fundamentou o Juízo ao considerar que “a
probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. E, nesse ponto, os documentos carreados pela parte autora não são suficientes para tal demonstração”.

Conquanto o autor/agravante afirme categoricamente que “não foi cientificado anteriormente a respeito da existência do título protestado ou acerca de qualquer dívida para com os réus” e que “permanece sem entender a origem e o motivo da cobrança, eis que as informações prestadas para protesto são insuficientes e desacompanhadas de quaisquer documentos que demonstrem a existência de relação comercial entre as partes e a origem do suposto débito” (sic – cf. Id. nº 88369115 - Pág. 2/3 dos autos de origem), verifica-se da própria petição inicial, especialmente do endereço eletrônico indicado como seu (<>), que o autor/agravante Carlos Marin, que já foi seu sócio co-proprietário, ainda mantém alguma espécie de vínculo com a empresa Cotton Marin Ltda., dedicada à atividade algodoeira.

Além disso, conforme anteriormente analisado, a empresa BASF, credora, é empresa dedicada primordialmente à “produção de sementes certificadas”, inclusive de algodão, o que infirma as assertivas de que “não há relação comercial que ampare a referida cobrança” e de que “não existe dívida a ser adimplida pelo autor, inexistindo, portanto, negócio jurídico entre as partes apto a legitimar a cobrança levada a efeito” (sic – cf. Id. nº 88369115 - Pág. 3/4 dos autos de origem). Em tempo, não se pode dizer que o fato de o título protestado ser identificado pelo nº 0000000001 impede “que o autor conheça a origem do suposto débito”, pois essa numeração é tão “insólita” quanto qualquer outra.

Assim,
mostra-se prematura a conclusão de que a duplicata mercantil em questão não possui origem lícita, pelo que, ao menos nesta fase processual, não identifico a probabilidade do direito.

Dessa forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há como reformar a decisão agravada.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023